Tribunal: TJSP
Processo: 1503389-06.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Capão Bonito - IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir - Possibilidade - Valor do débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Ação ajuizada em 08/11/2021, sem citação do executado - Extinção da ação após mais de 1 ano sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Capão Bonito - IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir - Possibilidade - Valor do débito inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Ação ajuizada em 08/11/2021, sem citação do executado - Extinção da ação após mais de 1 ano sem movimentação útil - Decisão em consonância com a tese fixada pelo STF no item 1 do Tema no 1.184 - Aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ - Sentença mantida - Recurso improvido.